Tribunal: TJDFT
Processo: 0748992-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO A CHAMAMENTO PÚBLICO. ALEGADAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, postulada em mandado de segurança. Agravo interno interposto contra a decisão que negou a concessão da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Análise simultânea de ambos, com base na celeridade e na economia processuais.
2. Na espécie, a agravante pretende obter a suspensão do andamento do Chamamento Público no 461/2023, feito pela IGESDF, argumentando haver várias irregularidades e ilegalidades em seu andamento, em razão de diversas omissões que existiriam no Edital.
3. Para além da ausência de impugnação administrativa a tempo e modo devidos (questionamentos técnicos sobre a aquisição/contratação ou interposição de recurso administrativo, nos moldes do Edital e no momento oportuno), observa-se haver falha de interpretação e/ou conhecimento da legislação e dos normativos regentes do Chamamento Público. O IGESDF é pessoa jurídica de direito privado e submete-se a regulamento próprio, o qual contém, em análise perfunctória, suficiente detalhamento e disciplina dos pontos impugnados pela agravante. Não evidenciadas, pois, as ilegalidades e irregularidades apontadas.
4. Ademais, a agravante não teria participado do certame, não prestaria serviço de vigilância (objeto do processo licitatório), conforme contrato social, e não teria autorização para comercializar serviços de vigilância patrimonial.
5. Assim, a despeito dos argumentos trazidos pela agravante, imperiosa a manutenção das decisões agravadas na íntegra, sobretudo porque o processo de origem consiste em mandado de segurança, a exigir certeza e liquidez quanto ao direito vindicado, o que não se verifica na espécie.
6. Agravo Interno e do Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.